Tribunal: TJDFT
Processo: 0709171-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709171-70.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANNA MARIA TUPINAMBA DE ALBUQUERQUE MELLO, ANNICE NEVES PINHEIRO DE ABREU, ANTONIA MARIA DOMINGUES DE SOUZA, ANTONIETTA APPARECIDA VAIANO BRAGA, ANTONINA MAIA NOGUEIRA, ARIZA ALCANTARA BATISTA PUNTEL FERREIRA, ARMENIA MARRA GUEDES, ARY FACANHA DE SA, AURELICE BEZERRA ARAGAO DESPACHO Diante do teor da petição de ID no 27053602, esclareça a Secretaria se todos os recorridos foram intimados do expediente de ID no 25761578. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007